Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. RESSOCIALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se olvida que o trabalho externo é de suma importância para o processo de ressocialização, além de servir como instrumento para aferição da disciplina e senso de responsabilidade do apenado. Contudo, o magistrado singular, diante das peculiaridades do caso, decidiu acertadamente ao indeferir o benefício de plano, porquanto não demonstrado, nesse momento, que o sentenciado possui as condições pessoais favoráveis para retornar ao convívio social.
2. Recurso conhecido e desprovido.